Tribunal: TJMT
Processo: 0000115-74.2010.8.11.0006
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CÁCERES
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 132149/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – AUTARQUIA CRIADA POSTERIOR A PROPOSITURA DA DEMANDA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE FISCALIZAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS OBJETOS ACORDADOS À ÉPOCA, BEM COMO ZELAR PELAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E DE SANEAMENTO BÁSICO - O PODER PÚBLICO TEM O DEVER DE PROTEGER E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO –responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente – VERIFICADA - iNADEQUAÇÃO DA eSTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Do conjunto habitacional grande paraíso – MULTA DIÁRIA AFASTADA – EXISTÊNCIA DE MEIOS MAIS EFICIÊNCIENTES PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Considerando que a autarquia municipal foi criada posterior a propositura da demanda, que relatou a existência de dano ambiental, não há que se falar em responsabilidade exclusiva desta.
O Ente Municipal não fica eximido da responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a execução dos objetos firmados à época e de zelar pelas condições habitacionais e de saneamento básico.
Não havendo comprovação da ausência de responsabilidade do Ente Municipal pelos danos causados ao meio ambiente, a obrigação de fazer merecer ser mantida.
É desnecessária a aplicação de multa coercitiva em desfavor do apelante fixada em sentença, pois o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. Enquanto existem meios mais eficientes para que a decisão seja cumprida.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CÁCERES
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cáceres contra a sentença (fls. 1717/1724) que julgou procedente o pedido inicial formulado pelo Ministério Público Estadual, na Ação Civil Pública n. 0115-74.2010.8.11.0006, para condenar os Requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Cáceres, na obrigação de fazer consistente em encaminhar mensalmente, pelo prazo de doze meses consecutivos, a contar da intimação, de relatório circunstanciado de análise técnica, a fim de averiguar os parâmetros físico-químicos dos efluentes lançados no Córrego Lava Pés, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado ao valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Sendo, inclusive, que tais valores poderão incidir nas contas pessoais do Governador do Estado e do Prefeito de Cáceres, em caso de descumprimento. Condenando-os, ainda, a pagarem indenização a ser apurado em sede de liquidação de sentença.
Nas razões recursais, o ente municipal postulou, preliminarmente, ilegitimidade passiva superveniente, e, no mérito, argumentou que não pode ser considerado o causador eventual do dano causado pelo ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da Cadeia Pública Municipal, de responsabilidade integral do Estado de Mato Grosso e das 232 casas do Conjunto Habilitação Grande Paraíso e requereu a exclusão da multa imposta.
O Ministério Público Estatal apresentou as contrarrazões às fls. 1764/1768, na qual pugnou pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo improvimento do recurso interposto.
O Estado de Mato Grosso deixou de apresentar recurso, consoante certidão de decurso de prazo sem manifestação à fl. 1770.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 1778/1781).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
O recorrente aponta ser parte ilegítima para compor a lide, tendo em vista que a autarquia, denominada “Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal”, é a responsável pelo serviço de água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos do Município de Cáceres.
Isto posto, destaco que a autarquia possui autonomia financeira e jurídica, como estabelece o artigo 1º, da Lei n. 2.476/2015, que a criou, in verbis:
“Art. 1º Fica criado, como entidade autárquica municipal, de direito público, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Cáceres-MT – SAEC, com personalidade jurídica própria, sede e foro na cidade de Cáceres-MT, estado de Mato Grosso, dispondo de patrimônio próprio e autonomia administrativa, financeira e técnica dos limites traçados na presente lei.”
Ocorre, entretanto, que a referida autarquia municipal foi criada em 05/05/2015 (fls.1746/1749), posterior à propositura da presente demanda realizada em 06/01/2010, que relatou a existência de dano ambiental provocado pelo despejo de efluentes sem tratamento adequado advindos da Cadeia Pública de Cáceres e das 232 casas do Conjunto Habitacional Grande Paraíso, consoante laudos/relatórios técnicos juntados aos autos.
Outrossim, as casas do Residencial Grande Paraíso foram construídas pela empresa LUMEN Consultoria Construções e Comércio Ltda., contratada por meio de procedimento licitatório realizado pelo Município de Cáceres, que ficou também incumbida de fazer pavimentação asfáltica, sistema de drenagem, energia/iluminação e principalmente o sistema de esgoto sanitários desses imóveis habitacionais, conforme Contrato Administrativo n. 014/2008-PGM, de fls. 645/650.
E, a empresa NORTEC Consultoria Eng. Saneamento Ltda. foi contratada, de forma emergencial, pelo Município de Cáceres, em 2009, para gerenciamento dos serviços públicos de água e esgoto sanitário da cidade de Cáceres, mediante Contrato n. 024/2009-PGM, de fls. 622/633.
Assim, não obstante os serviços públicos de água e esgoto da cidade de Cáceres e as obras de infraestrutura dos imóveis habitacionais Grande Paraíso tenham sidos terceirizados, o Apelante não fica eximido da responsabilidade dos objetos firmados à época.
Isso porque é da Municipalidade o dever de fiscalizar os serviços prestados pelas empresas contratadas, posto que o ente público, na qualidade de Contratante, poderia impor sanções aos infratores/Contratados, obrigando-as a corrigir as falhas apresentadas, como se pode observar das cláusulas contratuais dos respectivos acordos assinados:
“(...) X – DA FISCALIZAÇÃO
10.1. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos fiscalizará a execução dos trabalhos. As atribuições, deveres e obrigações dessa fiscalização, são especificadas nas “NORMAS” vigentes na Prefeitura, que a CONTRATADA declara conhecer e a elas se submeter. [Contrato Administrativo n. 01/2008-PGM].
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE
7.1 – Fiscalizar permanentemente a prestação dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO;
(...)
7.5 – Aplicar à CONTRATADA as penalidades legais, regulamentares e contratuais;
7.6 – Promover e desenvolver medidas que assegurem a adequada preservação e conservação do meio ambiente; [Contrato Administrativo n. 024/2009-PGM].”
Ademais, compete ao Município zelar pelas condições habitacionais e de saneamento, a fim de “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (art. 30, inc. VIII, CRFB/88) e “promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 23, inc. IX, CRFB/88);
Anoto, por oportuno, que foi negado o pedido de denunciação da lide formulado pelo Recorrente relativo às empresas contratadas, conforme decisão proferida às fls. 1469/1470 e acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento n. 126924/2010, às fls.1673/1689.
Nesse sentido, há julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO – DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.018, §2º, DO CPC - REJEIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - NÃO CARACTERIZADA - TUTELA DE URGÊNCIA - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - VEDAÇÃO QUE COMPORTA RELATIVIZAÇÃO - URGÊNCIA EXTREMA E PROBABILIDADE DO DIREITO - RECURSO PROVIDO. O direito ao esgotamento sanitário, abrangido pelo direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à vida e à saúde, deve ser garantido de forma solidária por todos os entes da federação, que devem implementar a universalização dos serviços públicos de abastecimento de água e tratamento da rede de esgoto, de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente, não sendo a celebração do contrato de concessão entre o Município de Lagoa Santa e a COPASA capaz de afastar a legitimidade passiva dos entes municipal e estatal. O descumprimento, por parte do agravante, da forma prevista no artigo 1.018, § 2º, do CPC, desde que o ato atinja a sua finalidade essencial e não haja prejuízo às partes, não implica em não conhecimento do recurso, devendo ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas no caso concreto. O artigo 300, §3º, do CPC, estabelece a impossibilidade de concessão da tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade da medida, no entanto, tal vedação imposta pelo ordenamento não deve ser tida como absoluta quando culminar no perecimento do próprio direito a ser tutelado, sobretudo em casos que envolvam o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à vida e à saúde. Tendo em vista a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado na inicial, pois comprovada a omissão dos requeridos em prestar, de forma adequada, os serviços de saneamento básico à população do município requerido, bem como presente o perigo na demora, considerando que a ausência de um sistema eficiente de esgotamento sanitário pode ocasionar ainda mais prejuízos ao meio ambiente equilibrado, imperiosa se faz a concessão da tutela de urgência pleiteada. (TJMG, Agravo de Instrumento n.1.0148.18.006983-0/001, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Julgamento: 02/02/2021)
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ARTIGOS 23, INCISO VI E 225,
AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE DO PODER
CONCEDENTE. DANO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO DE
CONCESSÃO FIRMADO ENTRE A RECORRENTE E A COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP (DELEGATÁRIA DO SERVIÇO
MUNICIPAL). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO POR ATO DE CONCESSIONÁRIO DO QUAL É FIADOR DA REGULARIDADE DO SERVIÇO CONCEDIDO. OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA BOA EXECUÇÃO DO CONTRATO PERANTE O POVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. I - O Município de Itapetininga é responsável, solidariamente, com o concessionário de serviço público municipal, com quem firmou "convênio" para realização do serviço de coleta de esgoto urbano, pela poluição causada no Ribeirão Carrito, ou Ribeirão Taboãozinho.
II - Nas ações coletivas de proteção a direitos metaindividuais,
como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a
responsabilidade do poder concedente não é subsidiária, na formada novel lei das concessões (Lei n.º 8.987 de 13.02.95), mas objetiva e, portanto, solidária com o concessionário de serviço público, contra quem possui direito de regresso, com espeque no art. 14, §1°, da Lei n.º 6.938/81. Não se discute, portanto, a liceidade das
atividades exercidas pelo concessionário, ou a legalidade do
contrato administrativo que concedeu a exploração de serviço
público; o que importa é a potencialidade do dano ambiental e sua pronta reparação. (STJ, REsp 28222 / SP, T2 – Segunda Turma, Relatora: Ministra ELIANA CALMON, Data do Julgamento: 15/02/2000)
Assim, REJEITO a preliminar arguida.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 225, erigiu o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo.
Além disso, é de “competência comum da União, dos Estados e dos Municípios (...) proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; e promover (...) a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.” (artigo 23, incisos VI e IX, da CRFB/1988).
A Lei Federal n. 11.445/2007, que dispõe sobre as diretrizes nacionais para o saneamento básico e outras medidas, preceitua que os serviços públicos de saneamento básico, que inclui esgotamento sanitária, devem ser realizados de forma adequada para respeitar os princípios fundamentais, como à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente, in verbis:
“(...) Art. 2º Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:
(...)
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)”
Deste modo, a obrigação de assistência ao meio ambiente é solidária e concorrente das três esferas de governo e suas respectivas autarquias, e podem ser acionadas pelos cidadãos ou Ministério Público em caso de necessidade, foi que o fez o apelado.
O apelante, por sua vez, em suas razões recursais, não conseguiu afastar a sua responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente, no que tange à inadequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Conjunto Habitacional Grande Paraíso.
Por isso, torna-se imprescindível a apresentação dos relatórios circunstanciado de análise técnica, apara avaliar se os dejetos orgânicos dessa ETE continuam sendo lesivos à saúde e ao meio ambiente.
Sobre a temática, cito os seguintes julgados, in verbis:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL OBRIGAÇÃO DE FAZER CESSAÇÃO DE LANÇAMENTO DE ESGOTO “IN NATURA” EM RIO DEVER IMPOSTO À MUNICIPALIDADE DE IMPLANTAR E EXECUTAR PROJETO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO LANÇADO EM CURSO D'ÁGUA DANO AMBIENTAL COMPROVADO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. É obrigação do Poder Público municipal a implantação e execução de projeto de infraestrutura relacionado à regularização, construção e coleta de fossas sépticas, decorrentes da competência que lhe é conferida pela Constituição Federal relacionada à promoção de adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, devendo proceder, assim, à cessação dos danos ambientais comprovadamente perpetrados, sendo de rigor, pois, a procedência do feito, em conformidade com os arts. 23, VI, 30, VIII, e 225, todos da CF. (TJSP, Apelação com Revisão n. 0007229-81.2011.8.26.0048, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 20/03/2014).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DA SAÚDE PÚBLICA E DO SANEAMENTO BÁSICO - ARTIGOS 23, INCISO VI e XI, 225, § 1º, DA CRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É de competência do Município a defesa, preservação, restauração e fiscalização do meio ambiente, como também a prática de atos que resguardem o meio ambiente e a saúde pública, inclusive no que diz respeito ao saneamento básico, em atenção ao disposto nos artigos 23, inciso VI e XI, 225, § 1º, da Constituição Federal. Constatando-se omissões perpetradas pela Administração Pública, na fiscalização do meio ambiente e da saúde pública, incumbe ao Poder Judiciário determinar que a pessoa jurídica de direito público interno, no caso o Município promova a implantação das obras necessárias ao saneamento básico. Não é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, mesmo quando vencedor na ação civil pública. Inteligência do art. 128, § 5º, II, “a”, da CF. (TJMT; APC 92279/2008 - Capital; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos; Julg. 14/06/2011; DJMT 27/06/2011; Pág. 19)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO NA FAVELA PARQUE PROLETÁRIO ROQUETE PINTO. BAIRRO DE RAMOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 23, INCISO IX E ARTIGO 20, INCISO V, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART.23, INCISO IX, ART.73, INCISO IX, ART.229, §1º, ART.239, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL NA CONSTRUÇÃO DO PISCINÃO DA PRAIA DE RAMOS, PATROCINADA COM RECURSOS DA PETROBRAS, EM 2000. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO QUE ESTÁ INTRINSECAMENTE RELACIONADO ÀS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL, A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 225, INCISO IV. DEVER DO PODER PÚBLICO DEFENDER E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. INEQUÍVOCO E COMPROVADO DANO AMBIENTAL, BEM COMO COMPROMETIMENTO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO, IMPLICANDO EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, INSCULPIDO NO ARTIGO 1º, INCISO III DA CARTA MAGNA. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA, INFORMADA PELA TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL AMBIENTAL. CABIMENTO. FIXAÇÃO DO VALOR QUE DEVE CONSIDERAR A LESÃO PERPETRADA CONTRA AQUELA COMUNIDADE LOCAL E O VALOR TRANSINDIVIDUAL REPRESENTADO PELO MEIO AMBIENTE AFETADO, QUANTIA ESSA QUE DEVERÁ SER REVERTIDA AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DA PRAIA DE RAMOS. NÃO PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA ACOLHER O PEDIDO DE REPARAÇÃO PELO DANO MORAL AMBIENTAL. (TJRJ, 18º Câmara Cível, Apelação Cível n. 0256807-39.2009.8.19.0001, Relator: Des. Eduardo de Azevedo Paiva, Julgado em 19-10-2016)
Desse modo, merece não prospera a irresignação do Apelante quanto à obrigação de fazer.
Contudo, no que tange à multa aplicada, filio-me ao entendimento esposado por este Tribunal de Justiça, de que é desnecessária a aplicação de multa coercitiva em desfavor do ente municipal fixada em sentença, pois o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. Enquanto que existem outros meios mais eficazes para compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial.
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUJEIÇÃO A REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA ILIQUIDA – SUMULA 490 DO STJ - APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE ATIVA DO MP PARA AJUIZAR AÇÃO INDIVIDUAL – PRELIMINARES REJEITADAS – MEDICAMENTO INCLUSO NA CEAF – RESPONSABILIDADE DO ESTADO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – AFASTAR RESSALVA DE BLOQUEIO – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. 1. A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas, tendo o poder público o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 2. A dispensa da Remessa Necessária, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. - Sumula 490 do STJ. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. 3. [...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 137399/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 3 de novembro de 2015). 4. Recurso desprovido - Sentença retificada parcialmente.
(TJMT, APELAÇÃO N.U 0004034-36.2017.8.11.0003, RELATORA: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)
De mais a mais, anoto que a imposição de multa somente pode atingir a própria parte requerida, sem possibilidade, no entanto, de haver a extensão desta ao gestor público que não faça parte da relação processual.
Nesse contexto, a responsabilidade pessoal do agente público por eventual pagamento de multa, deve ser afastada, uma vez que, possuindo, o ente público federado, representação própria, tais agentes não podem pessoalmente ser responsabilizados pelo cumprimento da decisão judicial.
Sobre o tema, cito o julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARO DE UNIDADE DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUE ESGOTA O MÉRITO – IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO RELATIVIZADA – MEDIDA QUE ASSEGURA DIREITO DA COLETIVIDADE – REPARO JÁ CONDUZIDO DE FORMA ADMINISTRATIVA – DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – FIXAÇÃO EM FACE DO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – AGENTES QUE NÃO COMPÕE A LIDE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas hipóteses em que se visa assegurar direito fundamental previsto na Constituição Federal, em prol da Coletividade, há a possibilidade de se relativizar a aplicação do que é compreendido acerca da irreversibilidade da decisão liminar. É defeso aos Tribunais de Justiça analisarem documento que não foi submetido à apreciação de instância ordinária, sob pena de suprimir a referida instância, e violar o princípio do juiz natural. Não é possível fixar astreinte por descumprimento de medida liminar contra gestores públicos que não compõem a lide, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. – negrito meu. (TJMT, Protocolo n. 1008352-54.2017.8.11.0000, Agravo de Instrumento, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Julgado em: 29/07/2020)
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, somente para afastar a multa diária fixada pelo Juízo de primeiro grau.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR